Tribunal: STJ
Processo: 5000166-78.2012.8.21.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911877 - RS (2025/0135602-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMANUELE BARRERA GRIMM
AGRAVANTE
: CORNELIO LUIS GRIMM
ADVOGADOS
: NILTON DA SILVA BAIRROS - RS106036
GIANCARLO ZEMPER BAIRROS - RS124976
AGRAVADO
: AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JUDITE MEDEIROS
ADVOGADOS
: EDUARDO BECHORNER - RS047305
ANTÔNIO CÉSAR BANDEIRA FONSECA - RS098726
NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER - RS070780
LUÍS CLÓVIS MACHADO DA ROCHA - RS024832
ALLAN DA COSTA - RS110491
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e13a505b-c61f-47a8-afe4-049106fa9f2e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911877 - RS (2025/0135602-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMANUELE BARRERA GRIMM
AGRAVANTE
: CORNELIO LUIS GRIMM
ADVOGADOS
: NILTON DA SILVA BAIRROS - RS106036
GIANCARLO ZEMPER BAIRROS - RS124976
AGRAVADO
: AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JUDITE MEDEIROS
ADVOGADOS
: EDUARDO BECHORNER - RS047305
ANTÔNIO CÉSAR BANDEIRA FONSECA - RS098726
NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER - RS070780
LUÍS CLÓVIS MACHADO DA ROCHA - RS024832
ALLAN DA COSTA - RS110491
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EMANUELE BARRERA GRIMM
e CORNÉLIO LUÍS GRIMM contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
A denegação deu-se pelos seguintes fundamentos:
i) ausência de violação dos artigos 489 e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, e
ii) incidência da Súmula no 7/STJ.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 960/982), os agravantes insistem
na tese de ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e afirmam que a matéria
está prequestionada.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica no que diz
respeito à incidência da Súmula no 7/STJ.
De fato, verifica-se que os recorrentes, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateram especificamente o referido fundamento.
Documento eletrônico VDA47719546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 0422e8a4-17ec-4d09-8658-5c39634f09cb

Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve
ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever da parte agravante refutar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no artigo 932, III, do Código
de Processo Civil, que faculta ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
.
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
A propósito, o julgamento dos EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11
/2018).

Ainda, nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, INCISO III, DO CPC.
Documento eletrônico VDA47719546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 0422e8a4-17ec-4d09-8658-5c39634f09cb

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que nega
seguimento ao recurso especial na origem.
Precedentes.
3. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 7
/STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.466.124/RS, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 3/6
/2024, DJe de 5/6/2024 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7
/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre
os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. 'A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese' (AgInt no AREsp n. 2.168.637
/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
4. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.618.613/RS, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9
/2024 - grifou-se).
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 0422e8a4-17ec-4d09-8658-5c39634f09cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.911.877 / RS
Número Registro: 2025/0135602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001667820128210029
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMANUELE BARRERA GRIMM
AGRAVANTE : CORNELIO LUIS GRIMM
ADVOGADOS : NILTON DA SILVA BAIRROS - RS106036
GIANCARLO ZEMPER BAIRROS - RS124976
AGRAVADO
: AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JUDITE MEDEIROS
ADVOGADOS : LUÍS CLÓVIS MACHADO DA ROCHA - RS024832
EDUARDO BECHORNER - RS047305
ANTÔNIO CÉSAR BANDEIRA FONSECA - RS098726
NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER - RS070780
ALLAN DA COSTA - RS110491
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA48409747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:28
Código de Controle do Documento: 535234a4-9275-4f05-b170-e58a5990c4ec

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:28
Código de Controle do Documento: 535234a4-9275-4f05-b170-e58a5990c4ec